Tribunal: TJSP
Processo: 2122111-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA DEMOLIÇÃO DO BEM IMÓVEL NA PENDÊNCIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Risco de ineficácia da providência postulada e da relevância

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA DEMOLIÇÃO DO BEM IMÓVEL NA PENDÊNCIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Risco de ineficácia da providência postulada e da relevância da fundamentação do direito alegado, inocorrentes. 2. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 3. As razões da recusa à providência reclamada não foram, expressamente, esclarecidas na petição inicial. 4. Condicionamento da providência administrativa, apenas e tão somente, à existência e o adimplemento de multas antigas, alcançadas pela prescrição, não caracterizada. 5. A medida liminar, no caso concreto, corresponde, exatamente, ao próprio mérito do mandado de segurança. 6. Aplicação da Lei Federal no 8.437/92, não revogada por meio da edição da Lei Federal no 12.016/09. 7. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão agravada, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122111-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRAI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado SECRETARIO
MUNICIPAL DE FINANCAS E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24716
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122111-88.2019.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Iraí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGRAVADO:
Secretário
Municipal
de
Finanças
e
do
Desenvolvimento Econômico de São Paulo
INTERESSADO: Município de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Larocca
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PRETENSÃO
À EXCLUSÃO DA DEMOLIÇÃO DO BEM IMÓVEL NA
PENDÊNCIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - MEDIDA
LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE. 1. Risco de ineficácia da providência
postulada e da relevância da fundamentação do direito alegado,
inocorrentes. 2. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei
Federal no 12.016/09, não preenchidos. 3. As razões da recusa à
providência reclamada não foram, expressamente, esclarecidas
na petição inicial. 4. Condicionamento da providência
administrativa, apenas e tão somente, à existência e o
adimplemento de multas antigas, alcançadas pela prescrição,
não caracterizada. 5. A medida liminar, no caso concreto,
corresponde, exatamente, ao próprio mérito do mandado de
segurança. 6. Aplicação da Lei Federal no 8.437/92, não
revogada por meio da edição da Lei Federal no 12.016/09. 7.
Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Decisão agravada, ratificada. 9. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 119, ratificada a fls. 126 que, em
mandado de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Iraí
Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra o ato coator do Secretário
Municipal de Finanças e do Desenvolvimento Econômico de São Paulo,
indeferiu a medida liminar.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade da exclusão da demolição do bem imóvel cadastrado sob o no
041.230.0006-1; b) necessidade da regularização da nova construção
(prédio, com 18 pavimentos, já comercializado); c) prescrição das multas
administrativas, cujo pagamento não pode condicionar a expedição da
providência pretendida; d) natureza da penalidade. Por fim, postulou a
atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso, tempestivo e preparado, foi processado sem
a atribuição do efeito ativo e reposta da parte contrária, ainda não citada
nos autos principais.

A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.
130/132, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
A pretensão recursal está relacionada à concessão da
medida liminar postulada nos autos do mandado de segurança, objetivando
a exclusão da demolição do bem imóvel cadastrado sob o no
041.230.0006-1, ante à necessidade da regularização da nova construção
(prédio, com 18 pavimentos, já comercializado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante.
Pois bem. A concessão da medida liminar em mandado
de segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco da ineficácia da medida proposta. E, no caso
concreto, a realidade indica que tais exigências não foram preenchidas.
De outra parte, os elementos constantes dos autos
recursais não autorizam a conclusão quanto à presença dos pressupostos
necessários à atribuição do efeito almejado.
Isso porque, a parte agravante não comprovou, em
princípio, o condicionamento da providência ora reclamada, apenas e tão
somente, à existência e o adimplemento de multas administrativas, já
alcançadas pela prescrição.
Aliás, a própria parte agravante esclareceu, na petição
inicial e nas razões recursais, o seguinte:
“Face ao exposto (...)
Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
determinando a baixa da demolição do prédio existente
no SQL no 041.230.0006-1, se a existência das multas no
10.115094-6, 10.106.969-3, 10.260285-9 e 10.224512-6,
for o único entrave para tanto.” (fls. 7, destaques
acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a pretensão liminar, no caso concreto,
correspondente, exatamente, ao próprio objeto do mandado de segurança.
E, tal é inadmissível, acarretando o exaurimento do próprio provimento
final de mérito, almejado pela parte impetrante.
Confira-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o da
Lei Federal no 8.437/92, não revogado por meio da edição da Lei Federal
no 12.016/09:
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do
Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante não
puder ser concedida em ações demandado de segurança,
em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo
ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
Ademais, é inocorrente, ao que parece, a alegada
prescrição das multas administrativas.
Com efeito. A realidade dos autos indica o
ajuizamento das respectivas execuções fiscais, para a cobrança do débito
pendente, caracterizando, desta forma, a hipótese de interrupção do lapso
prescricional.
Outrossim, a aplicação de tais penalidades decorre,
muito provavelmente, do uso inadequado do bem imóvel, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residenciais, em desacordo com o disposto na Lei Municipal no 13.885/04,
que estabelece a responsabilidade solidária do proprietário, possuidor e o
sucessor.
Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada nos
autos principais, após o contraditório e a instauração da fase de instrução,
sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de
cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.775
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2122111-88.2019.8.26.0000
Agravante: Iraí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Secretário Municipal de Finanças e do Desenvolvimento
Econômico
Interessado: Município de São Paulo
Juiz prolator: Adriano Marcos Laroca
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pelo relator E. Desembargador Francisco Bianco, por entender que o recurso
comportaria acolhimento.
Verifica-se dos autos que a particular pretende a
concessão de medida liminar para que o Município de São Paulo realize os atos
necessários para encerramento do processo administrativo relativo à demolição
da construção existente em seu imóvel.
Com efeito, embora tenha sido expedido alvará de
demolição que foi realizada , a administração municipal não realizou os atos
administrativos posteriores a permitir o encerramento do processo, sob
justificativa da existência de débitos de multas relativas ao imóvel.
Neste
passo,
anote-se
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito,
matéria que ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.
Portanto, cabe analisar apenas se presentes os
requisitos ensejadores à concessão da liminar.
No presente caso, os elementos trazidos aos autos
evidenciam a verossimilhança das alegações, já que injustificada a omissão
administrativa apenas pela existência de débitos do imóvel, que, aliás, estariam
prescritos pois relativos aos anos de 1988, 1992 e 1996.
No mais, o periculum in mora decorre do prejuízo
financeiro ao proprietário do imóvel e a terceiros, visto que no local está sendo
construída nova edificação comercial.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que a r. decisão comportaria reparo, para determinar ao
Município de São Paulo a realização dos atos relativos ao processo
administrativo de demolição do imóvel.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F8B3F9F
7
8
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
10339995
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2122111-88.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.